Tribunal: TCU
Processo: 011.726/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5802/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos art. 235, parágrafo único, c/c art. 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em não conhecer da representação adiante indicada em razão do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.726/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Governo do Estado do Rio de Janeiro; Prefeitura Municipal de Rio de Janeiro - RJ 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representante: Juiz Federal do 13o Juizado Especial do Rio de Janeiro. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.